Tribunal: TJMT
Processo: 1020950-61.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020950-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 014.220.381-57 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020950-61.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A. - Vivo

Recorrida(s):

Marcelo Silva de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR INADIMPLENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO
.

Enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não inicia a fluir o prazo prescricional.

Se restou comprovada a existência da relação jurídica e do débito que gerou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Por se tratar de exercício regular do direito do credor, o pedido de declaração de inexistência de dívida é indenização a título de dano moral deve ser julgado improcedente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 100,60, referente ao contrato 0333098095);

b) determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (09/08/2018, ID 78374228) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); e

d) indeferir o pedido contraposto.

A empresa Recorrente alega a ocorrência de prescrição trienal, que há regularidade do apontamento do débito, pois o Recorrido habilitou a linha telefônica 67 99915-1127 em 05/01/2018, com endereço na cidade de Dourados/MS, pagou a fatura do mês de janeiro de 2018, porém deixou de efetuar o pagamento das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2018. Aduz que as faturas foram enviadas ao mesmo endereço indicado no cadastro da SERASA e relatório de chamadas. Assevera que o domicílio eleitoral do Recorrido é a referida cidade Sulmatogrossense. Afirma que não há incidência de dano moral diante da existência de negativação preexistente, devendo ser aplicado o estatuído na Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final requer o acolhimento da preliminar de prescrição, ou que o pedido seja julgado improcedente, com afastamento da condenação a título de dano moral ou a redução do valor da condenação.

O Recorrido, nas contrarrazões, requer a inaplicabilidade da prescrição trienal, diz que prescrição é quinquenal. No mérito diz que o recurso é genérico, que as provas são unilaterais, que o endereço no cadastro da SERASA foi inserido pela Recorrente, por isso não deve ser levado em consideração. Ao final requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de prescrição trienal, sob o argumento de que a autora foi negativada, data de inclusão em 30/07/2018 e ajuizou a ação em 03/03/2022.

Contudo, enquanto o nome do consumidor permanecer negativado indevidamente, não iniciar a fluir o prazo prescricional e, neste caso, a negativação foi disponibilizada em 09/08/2018 e o extrato foi emitido em 11/02/2022, com a inscrição ativa no nome doa Reclamante, razão pela qual, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação à obrigação ora questionada.

É como voto.

M É R I T O

Egrégia Turma:

Está comprovado que o nome do Recorrido foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 100,60, disponibilizado em 09/08/2018. Como o Recorrido nega a existência de relação jurídica o ônus de comprová-la é da Recorrente.

O telefone celular que gerou a negativação do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, tem prefixo e endereço RUA MAJOR CAPILÉ, 6550, CS FUNDOS, VILA SÃO FRANCISCO, CEP Nº 79833-040, DOURADOS-MS.

O Recorrente é natural do referido município, registrado no Cartório do Registro Civil do Distrito de Panambi/MS, como consta em sua cédula de identidade juntado na petição inicial. Sobre a alegação de ser eleitor na sua cidade natal, não há essa prova, pois no documento juntado pela Recorrente sequer consta o número de seu título eleitoral.

Porém, observo que na Ficha de Atendimento Ambulatorial juntada pelo Recorrido nos autos da
Ação de Aposentadoria por Invalidez e ou Auxílio Doença, feito nº 1002141-88.2022.98.11.0044
, que move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT, consta como endereço do paciente RUA MAJOR CAPILÉ, 6550. VILA SÃO FRANCISCO, DOURADOS-MS, CEP 79833-040. O referido endereço é exatamente o mesmo que consta nas faturas telefônicas registradas em nome do Recorrido.

Deve ser ressaltado que o Recorrido possui quatro negativações nos órgãos de proteção ao crédito inseridas pela Energisa de Mato Grosso do Sul, e não há ação judicial discutindo tais negativações, assim, em tese, tinha vínculo com o referido Estado .

Como o endereço das faturas telefônicas é o mesmo que o Recorrido informou na Ficha de Atendimento Ambulatorial, entendo que deve ser considerado suficiente comprovado a existência de relação jurídica.

Além disso, mesmo que não tivesse comprovada a relação jurídica, ainda assim não seria devida indenização por danos morais, pois a empresa Reclamada juntou consulta do SCPC, na contestação, no qual consta uma anotação preexistente comandada pela
NEGRESCO CREDIPAR – no valor de R$412,92 – Inclusão em 03/01/2017 e exclusão em 27/08/2020.

Assim, quando o nome do Autor foi negativado pela dívida discutida nestes autos, já havia anotação preexistente, ainda que posteriormente tenha sido excluída. Deste modo, seria o caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022